Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-27.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROCEDÊNCIA. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO. COBRANÇA. CLÍNICA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL.
1. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1032 no REsp 1.755.866/SP fixou a seguinte tese jurídica: “Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro”.
2. O art. 3o, II, da Resolução CONSU 08/98 define coparticipação como “a parte efetivamente paga pelo consumidor à operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde e/ou operadora de plano odontológico, referente a realização do procedimento”.
3. Na hipótese, o contrato de internação firmado entre a clínica e a paciente não prevê a cobrança das chamadas “Diárias de Coparticipação”.
4. Partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caderno processual, não há o que modificar na r. sentença apelada uma vez que os custos da internação psiquiátrica e das prorrogações decorrentes foram pagos pelo convênio à clínica requerida. Eventuais valores a título de coparticipação deverão ser cobrados pelo convênio de forma regressiva contra a segurada.
5. Negou-se provimento ao apelo.